Tribunal: TJDFT
Processo: 0702408-50.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS. INVESTIGAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADAS. EXCEPCIONALIDADE DO MEIO DE PROVA. DIREITO FUNDAMENTAL À PRIVACIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A quebra de sigilo de dados telemáticos é medida excepcional, admitida apenas quando presentes os requisitos da adequação, necessidade e proporcionalidade.
2. No caso, não ficou demonstrada a imprescindibilidade da medida para a elucidação do crime em apuração, notadamente por ter sido requerida em fase ainda incipiente do inquérito policial, não ficando justificada, naquele momento, a relativização do direito à intimidade.
3. Recurso conhecido e não provido.